Tribunal: TJES
Processo: 0026606-82.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0026606-82.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PARANAPANEMA S/A e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE PARANAPANEMA S/A. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. “
É cediço no STJ que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
”. (AgInt no AREsp n. 1.891.193/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

2. Como se extrai do acórdão embargado, fora reconhecido que a responsabilidade pelo pagamento integral da verba honorária era da embargante, não havendo omissão a ser sanada quanto ao tema.

3. Embargos de declaração rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. Há questão prejudicial à análise das omissões ventiladas pelo recorrente, a saber, questão de ordem pública afeta à ausência de legitimidade e interesse recursais do Estado do Espírito Santo para pleitear a modificação da sentença a fim de que verba honorária seja destinada à Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

2. O ente público não possui legitimidade e interesse recursais para pleitear direito que pertence à Associação dos Procuradores, sendo que a alteração da destinação da verba honorária, em última análise, contraria o próprio interesse do ente público.

3.
Por se tratar de questão de ordem pública, ante a ausência de legitimidade e interesse recursais, não conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo. Julgo prejudicados os embargos de declaração.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração de Paranapanema S/A e, ainda, por igual votação, por se tratar de questão de ordem pública, ante a ausência de legitimidade e interesse recursais, não conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, julgando prejudicados os Embargos de Declaração do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº.
0026606-82.2009.8.08.0024

Embargante/Embargado: Estado do Espírito Santo

Embargante/Embargada: Paranapanema S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo e por Paranapanema S/A contra o acórdão (id nº 4708747) que, por maioria de votos, negou provimento a ambos os recursos de apelação.

Em suas razões a embargante Paranapanema S/A aduz, em síntese, que o acórdão restou omisso, pois silenciou sobre o pleito subsidiário da embargante que se refere ao afastamento da condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios. (id nº. 4909393)

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, pugnando pelo não provimento dos aclaratórios. (id nº 4974333)

Em suas razões o embargante Estado do Espírito Santo alega, em síntese, que o acórdão restou omisso quanto (a) às decisões do STF sobre a constitucionalidade da titularidade dos advogados públicos sobre honorários; (b) à existência da Lei Complementar Estadual nº 997/2022 conferindo a titularidade dos honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado; (c) à titularidade dos Procuradores do Estado em razão da necessidade de obediência ao teto constitucional; (d) à autorização expressa do recebimento de honorários sucumbenciais pela Lei Federal; (e) à falta de transparência/conhecimento/controle dos honorários depositados na conta geral do tesouro. (id nº 4961000)

Intimados para se manifestarem acerca do recente entendimento firmado por esta c. Câmara Cível quanto à ilegitimidade e à ausência de interesse recursais do ente público para pleitear a modificação do julgado a fim de que a verba honorária seja percebida pela Associação dos Procuradores, o Estado do Espírito Santo reiterou os argumentos expostos em seus aclaratórios. (id nº 5458140)

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO 03/10/2023 - SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS POR PARANAPANEMA S/A

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Razão não assiste à recorrente ao sustentar que o acórdão restou omisso quanto à apreciação do pedido subsidiário relativo ao afastamento da condenação de qualquer das partes ao pagamento de honorários advocatícios.

Afinal, “
É cediço no STJ que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
”. (AgInt no AREsp n. 1.891.193/RJ, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

Como se extrai do acórdão embargado, fora reconhecido que a responsabilidade pelo pagamento integral da verba honorária era da embargante, não havendo omissão a ser sanada quanto ao tema:

“A jurisprudência da Colenda Corte Superior assentou que “havendo a extinção dos embargos do devedor em razão do reconhecimento de litispendência com a ação anulatória proposta anteriormente, em que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, os ônus da sucumbência devem ser suportados pela parte embargante.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.096.296/MG, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 11/11/2022). Escorreita a sentença que condenou a Autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.”

O suposto vício alegado pela embargante evidencia a pretensão de discutir o acerto da decisão, não sendo essa, contudo, a finalidade dos aclaratórios:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Por tais razões, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Aduz o embargante que o acórdão recorrido, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto para que fosse reconhecido que os honorários de sucumbência deveriam ser destinados à Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES), teria restado omisso quanto (a) às decisões do STF sobre a constitucionalidade da titularidade dos advogados públicos sobre honorários; (b) à existência da Lei Complementar Estadual nº 997/2022 conferindo a titularidade dos honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado; (c) à titularidade dos Procuradores do Estado em razão da necessidade de obediência ao teto constitucional; (d) à autorização expressa do recebimento de honorários sucumbenciais pela Lei Federal; (e) à falta de transparência/conhecimento/controle dos honorários depositados na conta geral do tesouro.

Contudo, observo a existência de questão prejudicial à análise das supostas omissões, a saber, questão de ordem pública afeta à ausência de legitimidade e interesse recursais do Estado do Espírito Santo para pleitear a modificação da sentença a fim de que verba honorária seja destinada à Associação de Procuradores do Estado do Espírito Santo (APES).

Afinal, com as devidas adequações, como já decidiu esta c. Câmara Cível sobre o tema, “
Há manifesta ilegitimidade recursal do Município de Serra em pleitear direito alheio, afinal caberia à Associação de Procuradores do Município de Serra pleitear a modificação do julgado a fim de perceber a referida verba. Além disso, carece o ente municipal de interesse recursal, uma vez que a decisão recorrida não lhe é desfavorável neste aspecto, ao contrário, a reforma pretendida, em tese, lhe seria prejudicial.
(TJES, Apelação Cível nº 0016432-63.2014.8.08.0048, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima, Data de Julgamento 21.06.2023)

Como se extrai do referido julgamento, o ente público não possui legitimidade e interesse recursais para pleitear direito que pertence à Associação dos Procuradores, sendo que a alteração da destinação da verba honorária, em última análise, contraria o próprio interesse do ente público.

No mesmo sentido:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA PARA A ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. - Para a admissibilidade de recurso é necessário que o recorrente tenha interesse, que se traduz no binômio necessidade/utilidade. Será útil o recurso quando de seu provimento resultar para o recorrente situação mais vantajosa do que aquela que resulta da decisão recorrida. 2. - O eventual acolhimento da pretensão recursal (destinação de honorários advocatícios sucumbenciais à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo) não criaria para o Estado do Espírito Santo situação mais vantajosa do que aquela que decorre da decisão recorrida. 3. - Agravo de instrumento não conhecido por ausência de legitimidade e interesse recursais do recorrente. (TJES, Agravo de Instrumento, 024209001056, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA PLEITO DE DEPÓSITO DA VERBA DIRETAMENTE NA CONTA BANCÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES INDEFERIMENTO DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA DO ENTE PÚBLICO INSURGÊNCIA MANEJADA EM NOME DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POSIÇÃO DE DESVANTAGEM NÃO OBSERVADA FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECURSO NÃO CONHECIDO [...] 3. Os interesses sob apreciação dizem respeito à Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, cuja representação, em razão de sua natureza eminentemente privada, não deve ser levada a efeito por meio de recurso apresentado em nome da pessoa jurídica de direito público e com a utilização das prerrogativas que lhe são legalmente conferidas. 5. Recurso não conhecido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011156, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Portanto, a aplicação de tal entendimento ao presente caso conduz ao não conhecimento do recurso de apelação anteriormente interposto.

Por fim, ressalto que, em atendimento ao disposto no art. 10 do CPC, o embargante fora regularmente intimado para se manifestar sobre a presente questão, oportunidade em que afirmou que não desconhece o entendimento desta c. Câmara e pugnou que os honorários de sucumbência sejam transferidos para a Conta do Tesouro Estadual vinculada à Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo. Contudo, cuida-se de questão administrativa e interna, alheia aos presentes autos e afeta ao recebimento e distribuição de receitas de titularidade do Estado, que deve ser solucionada administrativamente.

Por tais razões, de ofício, por se tratar de questão de ordem pública, ante a ausência de legitimidade e interesse recursais, não conheço do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo. Julgo prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 03/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.